Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REUNIÃO DE PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO DAS APELAÇÕES. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO E CONEXÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de reunião de processos para julgamento conjunto.

2. Mantém-se a decisã que não reconheceu a prevenção e indeferiu o pedido de reunião de processos, porquanto a matéria já foi anteriormente analisada, encontrando-se, assim, preclusa. Ademais, o objeto das duas ações dizem respeito a fatos e circunstâncias diversas que foram corretamente examinadas separadamente, de modo que não há conexão entre os feitos.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.